Tribunal: TJDFT
Processo: 0748725-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AVALIAÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO 1161 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do RESP no 1.970.217/MG, Tema Repetitivo no 1.161, firmou a seguinte tese: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”.
2. No caso concreto, o apenado praticou falta grave, consistente em novo crime doloso enquanto já usufruía de regime aberto e prisão domiciliar, o que revela grave quebra de confiança. Diferentemente de situações em que faltas antigas (superiores a quatro anos) e isoladas permitem vislumbrar um quadro de superação, no presente feito, o lapso temporal decorrido desde o novo crime doloso é insuficiente para mitigar a mácula ao histórico prisional e reestabelecer o juízo de confiança indispensável para o livramento condicional. Tal fato, contudo, não impede nova aferição futura, em respeito à individualização e progressão da pena.
3. Recurso conhecido e provido.